Tribunal: TJES
Processo: 0011209-45.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0011209-45.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO OTTO SCHMIDT

APELADO: ADOLFO MANFREDO SCHMIDT e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. POSSE. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
A ação de reintegração de pos
se se destina a restituir o possuidor na posse em caso de esbulho, cujos requisitos são: (i) esbulho – pressupõe que a vítima tenha sido desapossada do bem - ;
e
(ii) prova de que o esbulho seja de menos de ano e dia.
2.
Nos termos do artigo 1.196, do Código Civil,
“considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”
.
3. C
onjunto probatório não permite concluir a condição de possuidor do apelante.
4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011209-45.2016.8.08.0021

DATA DA SESSÃO: 21/05/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de apelação interposta contra sentença por meio da qual o magistrado, apreciando ação de reintegração de posse c/c perdas e danos e multa ajuizada por Ricardo Otto Schmidt, julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões (fls. 930/959), o apelante basicamente reitera os mesmos argumentos da inicial, argumentando que as provas dos autos comprovam que ele é o possuidor do imóvel objeto do litígio.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório. Peço dia para julgamento, o qual deverá ser incluído em pauta com os processos nº 0005508-06.2016.8.08.0021 e 0009264-23.2016.8.08.0021.

*

O SR. ADVOGADO CLÁUDIO LUIS GOULART JÚNIOR:-

Boa tarde a todos.

Excelentíssima senhora doutora Presidente em exercício, Desembargadora Janete, Excelentíssimo senhores Desembargadores Relator Ewerton, Júlio César e Leonardo. Excelentíssimos senhores doutores que integram o Ministério Público, a Advocacia e o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo presentes à sessão.

A celeuma do caso em questão, doutores, diz respeito a recursos de apelação envoltos a três ações distintas, contudo intimamente ligadas, haja vista que o estreito liame entre seus objetos, especialmente associados à área de terreno situada no Bairro Perocão, em Guarapari/ES, inicialmente de posse do casal apelado, Adolfo e Thereza, posteriormente transferida ao seu filho, Ricardo, ora apelante, em razão de manifestação de interesse na doação, entenda-se cessão de direito de ocupação, do referido bem em seu benefício, bem como a validade dos efeitos da referida transferência dos direitos inerentes a este imóvel, em favor do filho Ricardo, a pedido dos próprios pais.

Assim, consignando vênias a compreensão dada pelo Juízo de Guarapari, se pretende, por meio das três apelações hoje objeto de julgamento, interpostas pelo filho Ricardo, a reforma dos comandos sentenciais de origem, de modo a revertê-los, com o propósito de manter hígidos os efeitos da doação manifestada pelos pais, e reconhecer a legitimidade da sua posse enquanto dono, assim como os esforços financeiros empreendidos em obra realizada no local.

Neste ponto, Desembargador Júlio César, embora envolta em questões probatórias que adentram na complexidade das relações humanas familiares, entre as principais partes dos processos de origem, já que diz respeito a pais e filho, a discussão fática é demasiadamente simples.

Segundo a alegação dos pais, ora apelados, a única aparentemente sopesada na origem, não se teria concedido anuência para a transferência, aqui denominada ”doação”, do direito de ocupação inerente ao imóvel objeto dos litígios possessórios, o que ensejou no manejo de ação própria, com o objetivo de anular a escritura pública que operacionalizou o referido negócio jurídico.

Em suma, em razão de ser de tais insurgências se solidifica no fato de que, após os pais firmarem compromisso verbal de “doação” do imóvel em favor de seu próprio filho, ora apelante, o que desencadeou a formalização da referenda Escritura Pública, o senhor Ricardo empregou todos os seus esforços de tempo, e recursos financeiros obtidos em anos de trabalho no exterior, para a realização de construção no local, sendo inicialmente acompanhada a execução dessas atividades à distância, por intermédio daqueles em quem mais confiava, seus pais, ora apelados.

Também por este motivo, Desembargador Ewerton, é que boa parte da documentação relativa à construção era executada em nome do senhor Adolfo, ora apelado, até porque, tratando-se de pai e filho, não se esperava que houvesse qualquer tipo de utilização de tais documentos para fins escusos, por assim dizer, fato que não restou o controvertido na origem.

Aliás, destaco, que a formalização da doação se deu de forma direta entre a anterior titular, senhora Geruzia, também parte no caso
sub judice
, e o filho Ricardo, ora apelante, segundo a afirmação do próprio pai, senhor Adolfo, com o propósito de minimizar os custos com as burocracias de praxe decorrentes desta operação.

Entretanto, em razão de divergência no seio familiar, e valendo do fato de que o filho Ricardo não se encontrava aquele tempo no imóvel, seus pais, Adolfo e Thereza, passaram então a praticar atos de esbulho possessório em desfavor de caseiro contratado para os cuidados diretos sobre o bem, tendo posteriormente desaguado exatamente na distribuição de ação possessória de nº 0806, sob o argumento de que seriam titulares do domínio, como decorrência de instrumento particular de transferência do direito de ocupação de imóvel, firmado exatamente com a senhora Gerúzia no ano de 2007.

Todavia, tal fato de igual modo não se apresenta como controvertido, até porque, por corolário lógico, a “doação” realizada em favor do filho Ricardo, qualquer que seja o instrumento documental utilizado para sua perfectibilização, pressupõe que este tenha passado, em momento anterior, pelo arcabouço patrimonial de seus pais, aqui apelados.

Reitera-se, o âmago das teses e antíteses processuais diz respeito a ocorrência da manifestação de vontade, livre e consciente, de transmissão do referido patrimônio imobiliário, ou mesmo dos direitos possessórios sobre este, do casal Adolfo e Thereza para o seu filho, Ricardo.

É neste palmilhar, a própria senhora Gerúzia, também parte nesses recursos, inclusive por meio de documento de folha 31 do processo 0945 confirma todas as questões de fato deduzidas pelo filho Ricardo, ratificando o conteúdo da declaração de folha 30 do mesmo caderno processual, firmada pelo contador, aqui denominado senhor Paulo, profissional de sua extrema confiança, assim como os próprios depoimentos desta mesma testemunha, quem, ao que parece, foi vítima de evidente tentativa de coação, com o propósito de que, assim como a senhora Gerúzia, fosse declarante em documento diverso e posterior, com o propósito de infirmar a realidade dos fatos, nos exatos termos do que expressa e inequivocadamente relata, em seu depoimento em sede de audiência de justificação prévia.

Aliás, a testemunha Paulo, quem prestou, frisa-se, dois depoimentos em juízo mediante juramento, com lapso temporal de mais de três anos entre eles, afirmou e reafirmou reiteradamente, inobstante e insistente tentativa de induzir respostas em sentido contrário, que presenciou pessoalmente a manifestação expressa e inequívoca quanto à decisão dos pais Adolfo e Thereza de doação do imóvel ao filho Ricardo, ora, apelante.

Reitera-se, essa testemunha é pessoa de confiança da senhora Gerúzia, anterior titular do direito sobre este imóvel, que, apesar de corroborar com a tese de suposta nulidade da Escritura Pública que outorgou, sob o aspecto de que, com substanciaria pretenso ato de simulação, demonstra que houve efetiva intenção, vontade ou qualquer outro sinônimo que se possa trazer à baila, por parte do casal Adolfo e Thereza, de divisão de seu patrimônio entre seus filhos, mediante doação do imóvel, que antes consistia em terreno com pequeno casebre para o filho Ricardo, quem lá investiu todas as suas reservas obtidas durante anos a fio de trabalho no exterior, mais precisamente na Eslovênia.

Frisa-se, que chegou neste ponto a alienar imóvel de propriedade da esposa do ora apelante, mantido na Eslovênia, com o propósito de investir o produto obtido na edificação, em andamento, o que se comprovou, em especial por meio dos documentos de folhas 121 a 126, do processo de número 0945.

Entretanto, convenientemente, nenhum destes documentos e depoimentos foram considerados ao se apreciar o mérito, quer aquele prestado na oportunidade da audiência de justificação prévia, em abril de 2017, ou mesmo aquele colhido enquanto testemunha do juízo, em audiência de instrução realizada somente em dezembro de 2020.

Reforço, os depoimentos da testemunha Paulo, sequer foram citados em sede das sentenças proferidas, e que se pretende a reforma neste momento processual.

Isso significa dizer, que mediante minuciosa anamnese dos autos, a única conclusão obtida é que um honrado juízo
a quo
, certamente por um lapso, sentenciou os feitos valorando as provas produzidas de modo completamente diverso, utilizando-se, na expressão popular do termo, “dois pesos e duas medidas”.

Por outro lado, há ainda expressiva prova documental, especialmente anexadas à petição inicial do processo 0945, que demonstram o exercício de posse, na qualidade de dono, por assim dizer, pelo filho Ricardo, ora apelante, e como decorrência da doação que lhe foi direcionada por seus pais, ora apelados, dentre os quais destaco, a título meramente exemplificativo os seguintes:

1- Folha 30 - Declaração firmada pelo contador senhor Paulo, e testemunha compromissada do juízo;

2- Folha 31 - Declaração firmada pela própria senhora Gerúzia;

3- Folhas 32 e 33 - Declarações firmadas pelos engenheiros contratados pelo senhor Ricardo para a confecção do projeto e execução da obra;

4 - Folha 34 - Espelho de cadastro municipal do imóvel;

5 - Folhas 38 a 43 - Comprovante de pagamento do senhor Ricardo dos IPTU’S de 2014 a 2016;

6 - Folhas 44 e 46 - Contratos de locação firmado em 2015, tendo o senhor Ricardo como locador;

7 - Folhas 47 a 56 - Comprovantes de pagamento de serviços essenciais sobre o imóvel;

8 - Folhas 56 a 75 - Relatório de custeio pelo senhor Ricardo de material de construção e mão de obra;

9 - Folhas 76 a 98 - Relatórios e comprovantes de viagens do senhor Ricardo, da Eslovênia ao Brasil, para tratar de questões inerentes à edificação;

10- Folhas 136 a 153 - Troca de e-mails entre o filho Ricardo e sua mãe, Thereza, especialmente sobre a obra em andamento.

Destaco ainda, algumas das provas juntadas nos autos do processo de número 6423, que retrata a dita ação anulatória, igualmente olvidadas quando dos julgamentos, tais como:

1- Folhas 522 e folhas 726 a 738 - Movimentações financeiras em nome do senhor Ricardo e da esposa, à época da realização da obra;

2- Folhas 526 e 561- Extratos de contas bancárias de titularidade do senhor Ricardo, com registro de pagamento a vários fornecedores da edificação;

3 - Folha 791 - Comprovante de empréstimo, em Euros para pagar a edificação;

4 - Folhas 682 a 687 - Notas fiscais e demonstrativas de pagamento de fornecedores pelo senhor Ricardo, ora apelante;

5 - Folhas 697 a 702 - Extratos de conta bancária e titularidade do senhor Ricardo, no Brasil;

6 - Folhas 726 a 738 - Movimentações financeiras em nome do senhor Ricardo à época da realização da obra;

7 - Folhas 739 a 750, e 453 a 458 - Movimentação financeira em nome da esposa do senhor Ricardo, e respectivos extratos bancários;

8 - Folha 793 - Comprovante de venda de uma motocicleta para emprego dos recursos na obra;

9 - Folhas 796 a 798 - Extratos bancários em compras de Euros em nome do senhor Ricardo;

10 - E, por fim, novamente, folhas 832 a 836 - Troca de mensagens entre o filho Ricardo e sua mãe Thereza, ora apelada.

Quanto as mensagens e e-mails trocados entre o filho Ricardo e sua mãe Thereza, peço vênia de Vossas Excelências, para citar rapidamente algumas expressões utilizadas por esta, que se mostram absolutamente contrárias à tese de que inexistiria a “doação” do referido bem, tais como: “Estou novamente me metendo demais”, “É só uma sugestão, você é quem decide, se é que eu posso opinar um pouco”. Entre outras.

Ora, não me parece sequer crível, tampouco razoável, que os proprietários de um determinado bem imóvel, e supostamente responsáveis por obra realizada no local, ao conversar a respeito dos projetos e da execução desta obra com uma terceira pessoa - que hoje em dia dizem não ser o próprio dono – afirmem, de forma contundente, que estes estão se metendo demais, ou até mesmo que em suas considerações a respeito seriam somente uma sugestão, e que o terceiro, o suposto administrador, repisa-se, residente na Eslovênia, seria quem decide.

Nesse sentido, não há esforço humano suficiente, mesmo em sua forma mais hercúlea, que possa extrair conclusão distinta da que se afirma desde o início dos presentes feitos: a de que o ora apelante é, de forma inequívoca, o legítimo possuidor do imóvel, objeto de controvérsia.

Desse modo, há que se concluir, que o filho Ricardo não orquestrou plano algum para usurpar o patrimônio de seus pais, nem mesmo agiu com dolo ou má-fé, ao passo que se evidencia como verdadeiro absurdo as alegações de que ele teria furtado documentos e/ou colocado terceiros no imóvel sem o consentimento de seus pais, praticando o dito esbulho possessório que lhe foi atribuído.

Tampouco, de modo algum, se utilizou de ardis, maquinações e subterfúgios maldosos, ou se aproveitou da senilidade de seus pais, como em palavras, equivocadamente, consignou o honrado Juízo de Piso, para fins de fixar indenização por danos morais nos autos do processo de número 6423, de modo que, em último caso, tal compensação também deve ser rechaçada por Vossas Excelências.

Em verdade, a situação fática, conforme visto, é absolutamente antagônica.

Foram os próprios pais, infelizmente, Adolfo e Thereza, ao que se pode presumir, motivados por ganância decorrente das conquistas financeiras de seu filho Ricardo, investidas por completo no referido imóvel, deixando de lado todo o carinho e amor que antes demonstravam, conforme é possível se evidenciar pelos e-mails e mensagens mencionadas, que decidiram se utilizar de sua posição de proximidade com o imóvel em detrimento de seu próprio filho, valendo-se inclusive, de atribuição inverídica de fato criminoso, o que é no mínimo lamentável, não só pela gravidade de como se apresenta, mas também por ser responsável pela destruição de vínculo fraterno dos mais importantes que se pode ter em qualquer sociedade.

Dessa forma, reforça-se os argumentos deduzidos na oportunidade dos recursos de apelação interpostos, para que estes sejam conhecidos e, ao final, providos, de modo a reverter os julgamentos tidos no Primeiro Grau.

É como um manifesto, era somente o que continha, agradeço novamente pela atenção de todos.

*

A SRª ADVOGADA LUCIANA MOLL CERUTTI:-

Boa tarde eminentes Desembargadores, doutora Fabiana e caros colegas.

É um prazer estar aqui.

Este processo é muito delicado que mexeu com o seio familiar de pessoas idosas, que sofreram muito durante todo o trâmite desse processo; inclusive, já foi objeto de Agravo aqui no Tribunal, onde o eminente Relator manteve as medidas liminares na época deferida. L

É lamentável, mas eu vou relatar esse fato aqui; infelizmente, os idosos não estiveram aqui, porque já estão pouco doentes, acamados.

Tudo aconteceu porque no ano de 2007 o casal de idosos, Adolfo Manfredo Schmidt e Theresa Maria Lochmann Schmidt adquiriram uma área na comarca de Guarapari. Como Dona Theresa, a mãe do Sr. Ricardo, ela estava com câncer. O filho mais velho, Ricardo, morava no exterior. E aí os pais pediram que o filho viesse até a Comarca de Guarapari para administrar uma reforma de um prédio, um castelinho que eles tinham lá, porque era uma área grande e dentro dessa área tinha um prédio de três andares, um terreno ao lado e uma outra casinha lá no final. E eles, lógico, de idade, já pensando em deixar algo para os filhos, não que tivesse doado para o Ricardo; mas, até uma maneira, também, de ajudar o Ricardo que estava atravessando por dificuldades no exterior.

Ricardo chegou, morou, inicialmente, na casa dos pais, depois passou a morar numa casinha nesse mesmo terreno e depois morou no apartamento do primeiro andar que já tinha iniciado a reforma.

Durante esse tempo o senhor Manfredo, cuidando da mãe, da genitora, passou a deixar a administração da reforma por conta do filho, mas ele protocolou, em nome dele, o pedido de reforma junto à Prefeitura de Guarapari, alvará, tudo em nome dele; contas de água, de luz, durante todos esses anos de 2007 até a data que o filho chegou, em 2016, toda a documentação estava em nome do pai.

O pai, confiando, inclusive deixou um cartão de crédito, deu a senha para ele. Juntei aos autos todos os comprovantes do cartão de crédito do pai e, também, os pagamentos do imóvel que o senhor Manfredo fez no ano de 2007 a dona Gerúzia, pelo valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) ele adquiriu essa área.

O senhor Manfredo, ocupado com a mãe, de repente achou estranho, viu que tinha pessoas morando no apartamento, já que estava em reforma os apartamentos 201 e 301. Ao questionar o Ricardo, ficou assim, enrolando, porque o pai falou: “Você pode até alugar para a gente começar a tirar um dinheiro e para eu rever o dinheiro que eu investi.” E aí foi descoberto que ele tinha feito negócios, ele tinha vendido os apartamentos 201 e 301.

O senhor Manfredo e a dona Theresa, mais o senhor Manfredo porque a dona Theresa ainda estava doente, indagaram o filho o porquê ele tinha feito aquilo. Os compradores falaram: “Não, nós adquirimos através de uma escritura pública.” Mas como uma escritura pública? Eles apresentaram uma escritura pública de Alto Pongal; não foi feita em Guarapari, estranhamente foi feita a escritura em Anchieta.

Quando tiveram acesso a essa escritura, foi verificado dois fatos, o imóvel que tinha sido adquirido em 2007 por R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), foi adquirido no ano de 2016 por Ricardo, de novo pela Gerúzia que tinha vendido, pelo valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), dez anos após. E aí, o senhor Manfredo e dona Theresa, apavorados, foram procurar a dona Gerúzia, que tinha vendido para eles e ela, muito nervosa, falou: “Mas eu assinei achando que o senhor tinha dado permissão para transferir, o meu contador, falou isso.” Ele falou: “Mas lógico que não, eu nunca falei para doar isso para o meu filho.” E outra coisa, não era nem objeto de doação, foi uma escritura de compra e venda. Mas dona Gerúzia falou: Eu não recebi nada, eu fui, então, enganada.

Então, a dona Gerúzia foi ao cartório da Comarca de Guarapari, fez uma ação declaratória dizendo que foi enganada pelo senhor Ricardo. No cartório chegou uma pessoa, em Alto Pongal, com muita pressa, falando que eles tinham que viajar, inclusive, ela declarou isso, e pediram para ela assinar, a dona Gerúzia é uma senhora, também, de idade, ela assinou e ela não viu o que tinha escrito. Ela confiou no contador dela. Ela declarou isso, que ela não recebeu, que ela não vendeu nada para o Ricardo, ela não recebeu nada de Ricardo. E ela ficou muito arrependida, muito nervosa, muito chateada pela situação.

Ela declarou isso, eu juntei essa declaratória nos autos, e eles falaram nos autos que ela foi obrigada a assinar essa declaratória. Não. Perante o juízo da comarca de Guarapari ela reiterou o fato de que ela não vendeu nada para Ricardo, que ela já tinha recebido tudo do senhor Adolfo e que ela tinha assinado por ter sido enganada. Ela pede, inclusive, na contestação dela, da dona Gerúzia, que seja anulada a escritura.

Com base nessa escritura que o Ricardo foi na Prefeitura de Guarapari e passou a colocar alguns documentos em nome dele; antes estava tudo em nome do pai. Quando o pai descobriu, o pai foi na Prefeitura, apresentou a liminar e então a Prefeitura estancou os documentos que estavam em nome do seu Manfredo e paralisou o processo de tramitação.

Juntei nos autos toda a documentação de prova de posse exercida pelo seu Adolfo e pelo senhor Manfredo. E o que aconteceu? A juíza deferiu, julgou procedente essa ação, apenas não cancelou o Registro Geral de Imóveis que não tinha, realmente não tinha tido.

E, paralelamente a isso, os ocupantes do 201 e 301, eles nem recorreram mais, eles viram toda a situação, ficaram muito chateados. O do apartamento 301 logo desocupou, ficou muito compadecido com o casal, ele desocupou logo, liminarmente, quando descobriu a farsa. E o do segundo andar, infelizmente, ele sabia que o imóvel era dos pais; isso foi comprovado porque uma corretora, que eu juntei aqui nos autos uma escritura pública, a doutora Natália, que foi uma corretora que chegou a preparar um documento para venda em nome dos pais; ela preparou achando que os pais queriam vender.

Essa negociação começou a ser feita no imóvel do lado e o Ricardo falou: Não, vou lá pegar as assinaturas dos meus pais. E não voltou com o documento assinado, voltou com o da mãe; mas o pai chegou e não deixou porque a mãe estava tomando medicamento, estava dopada, e a mãe achava que era um contrato de locação. E aí a doutora Natália, que é advogada também, corretora, falou: “Mas seus pais vão assinar?” “Não.” Depois esse documento, mesmo documento que a doutora Natália tinha feito, que era constando o nome dos pais para a venda do pessoal do segundo andar, o Ricardo falsificou, tirou o nome dos pais e colocou o nome dele e da Nica, que era a mulher dele na época.

E aí a doutora Natália viu uma pasta com todos os documentos do senhor Manfredo, que, inclusive, fez um B.O. que ele tinha roubado essa pasta, furtado. E aí a doutora Natália deu esse depoimento em juízo e fez uma Ação Declaratória, também, de que eles usaram todo o formato do contrato de compra e venda, eles tinham ficado com
pen
drive
, depois que ela foi embora, eles trocaram.

Então, o comprador do segundo andar também participou dessa falcatrua, ele sabia que era dos pais e os pais não queriam assinar. Eles não recorreu depois dos depoimentos dados em juízo.

Quanto as Ações Possessórias, vossas excelências, foram provadas. Lerei só um pedacinho da sentença em relação a essa declaratória aqui, em que: “No caso sub judice resulta evidenciada a simulação perpetrada pelos réus, na medida que simularam o negócio de cessão do direito de ocupação de compra e venda de benfeitorias agregadas a área do imóvel, mediante a escritura pública de folhas 49 e 50, lavrada em 26/02/2016, pelo preço de cento e trinta mil, declarando outorgante cedente vendedora Gerúzia, naquele instrumento público ser possuidora do direito de ocupação do imóvel, apesar de confessar como consta da contestação de folhas
438
47
que já havia vendido o mesmo terreno no ano de 2007 pelo preço de duzentos e cinquenta mil.”

Aí ela fala que também na peça de resistência e no depoimento pessoal prestado em juízo às folhas 1150: “Que os autores pagaram integralmente o preço avançado da época, que nada recebeu a título de pagamento das mãos de corréu Ricardo e Nica. Não obstante afirmar no mencionado documento público, as folhas 4950, a concessão de plena rasa geral quitação.” E ela fala aqui, também, que ela concorda com o pedido de cancelamento da escritura devido ao erro que ela cometeu.

Agora, interessante, vossas excelências, que está no processo, no próprio depoimento do senhor Ricardo, é muito interessante a gente citar ele aqui. No depoimento do Ricardo, ele confirma: “Que os recorridos, seus pais, não fizeram documento de doação e que não têm conhecimento de que os recorridos tenham feito doação para seus irmãos.” O recorrente confirma ainda: “Que usava o cartão de crédito de seu pai para a realização de compras de material de construção para a reforma, que inclusive tinha senha do cartão e confirma os depósitos em dinheiro feito em sua conta bancária.” E sobre a entrada de euros, olha o que ele fala sobre a entrada de euros no Brasil: “Que fez serviço de formiguinha e que ele e a esposa e amigos trouxeram pequenas quantias de euros toda vez que viajavam.”

Olha, é impossível fazer uma reforma de um prédio de três andares enorme com o serviço de formiguinha com euros trago por amigos do exterior. Ele não tem lastro. Toda aquela documentação que consta no processo, quando você vai examinar, não tem provas de remessa, não foi traduzido, são documentos totalmente fora de contexto. Eu contestei um por um.

A alegação de entrada de euros no Brasil para custear uma reforma de um prédio de três andares, através de um trabalho de formiguinha, não tem força para provar que a reforma tenha sido custeada pelo requerente, mesmo porque, consta nos autos extrato de cartão de crédito do recorrido, Adolfo. Eu comprovei todos os extratos do pai referentes a material de construção, valores muito altos.

Então, o recorrente mente em seu depoimento sobre a inexistência de agressão física.

A coisa chegou a um patamar tão grande que a mãe pediu medida protetiva contra o filho; o filho foi condenado perante esse Tribunal de Justiça por crime de ameaça aos pais com sentença já transitada e julgada. Corre na Comarca de Guarapari, já com denúncia recebida, crime de estelionato. A situação foi muito delicada, muito delicada, mesmo.

Tenho depoimento, também, da testemunha Marina Mazzelli, Tabeliã do Cartório, que fala sobre o nervosismo da dona Gerúzia quando descobriu que tinha sido enganada, que foi lá e compareceu no cartório.

Mencionei, também, nos autos o testemunho de Natália Lessa Martins de Souza, que foi contratada por uma imobiliária que pertence a Daniel Tosta, que para intermediar um negócio em Perocão, apartamento 201, que os compradores do segundo andar, ela menciona Douglas, Maria Tereza, Rubinho, Patrícia e Alexandre, ela informa: “Que o contrato com base na documentação apresentada pelo senhor Ricardo, ora recorrente, que o mesmo deixou uma pasta na imobiliária e que nessa pasta tinha documentos do imóvel e que tinha certeza de que constavam nos documentos como proprietário possuidor, os autores, ora recorridos.”

Então, a testemunha Natália afirma que o recorrente, Ricardo, afirmava que o imóvel era dos seus pais. Ele nunca falou que o imóvel tinha sido doado. A todo instante ele sabia que o imóvel era dos pais e ele tentou fazer essa... Acho que ele pensou, na época, que a mãe poderia não sobreviver, o pai estava... alguma coisa nesse sentido. Não teria como os pais doarem um imóvel tão grande para um filho só, sendo que eles possuem mais dois filhos. Então, isso não convém.

O Ricardo não queria só um apartamento, ele queria uma área de 790 m2 enorme ao lado do imóvel dos pais. Então, totalmente, sem sentido.

Quanto ao depoimento do senhor Paulo, contador, também não merece acolhida, pois acho que ele agiu errado e não tinha mais como voltar. Mas as provas dos autos deixam evidente o direito dos recorridos.

Peço que seja mantida todas as sentenças na sua íntegra.

Agradeço a atenção de todos.

Muito obrigada.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Na origem, Ricardo Otto Schmidt ajuizou ação de reintegração de posse contra seus genitores - Adolfo Manfredo Schmidt e Theresa Maria Lochmann - argumentando que os requeridos lhe ofereceram como doação a área objeto da presente ação, localizada em Perocão, Guarapari/ES. Na época, ele residia com sua esposa na Europa e enviava dinheiro aos requeridos para que concluíssem a obra que estava inacabada. Após 6 meses, retornou ao Brasil para acompanhar a construção, que posteriormente se transformou em um prédio de três apartamentos.

Continuou narrando que em 22/04/2015 assinou contrato de compra e venda de um dos apartamentos em benefício de terceiro, com ciência dos requeridos. Em razão de problemas de saúde de sua irmã, uma das filhas dos requeridos, iniciou-se a disputa sobre o referido imóvel e, consequentemente, o litígio entre as partes.

Pois bem.

Feitas tais considerações, não vejo como alterar a sentença recorrida. Explico.

A ação de reintegração de posse se destina a restituir o possuidor na posse em caso de esbulho, cujos requisitos são: (i) esbulho – pressupõe que a vítima tenha sido desapossada do bem - ; e (ii) prova de que o esbulho seja de menos de ano e dia.

Nos termos do artigo 1.196, do Código Civil,
“considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”
.

No caso concreto, o apelante não comprovou a efetiva posse sobre o bem objeto da presente ação. Apesar de ter juntado comprovantes de pagamento de IPTU, energia, TV por assinatura, materiais de construção e contrato de locação residencial, tais documentos, por si só, não demonstram a sua efetiva posse, mas apenas eventual administração sobre o imóvel.

O documento de fls. 388/389 demonstra que no ano de 2017 foi formalizado contrato de transferência de direito de ocupação do imóvel entre Geruzia Aeppli Gonçalves e os apelados, no valor de R$ 250.000,00, além de constar comprovante de pagamento de todos os valores pelos apelados (fls. 395/466).

Como bem destacado pelo magistrado sentenciante, os documentos de fls. 471/472 comprovam o efetivo exercício da posse dos apelados sobre o imóvel, como o requerimento de construção de projeto e reforma de um prédio residencial no terreno em questão perante a Prefeitura de Guarapari em nome do apelado Adolfo Manfredo Schmidt.

Nesse passo, sem maiores delongas, o conjunto probatório não permite concluir a condição de possuidor do apelante, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro em 2% os honorários advocatícios.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa/mmv

DATA DA SESSÃO: 04/06/2024

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a via processual ora em comento
“não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. Nesses termos, caberá examinar, somente, o ius possessionis, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

Assim, considerando o exercício da posse pelos apelados, deve ser mantida a improcedência da demanda.

Destarte,
ACOMPANHO o voto de relatoria.

É como me manifesto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA:-

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0011209-45.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO OTTO SCHMIDT

Advogados do(a) APELANTE: KYMBILLE LARISSA LOPES SIQUEIRA - ES26581-A, CLAUDIO LUIS GOULART JUNIOR - ES20581-A
APELADO: ADOLFO MANFREDO SCHMIDT, THERESA MARIA LOCHMANN SCHMIDT

Advogado do(a) APELADO: LUCIANA MOLL CERUTTI - ES5484
Advogado do(a) APELADO: LUCIANA MOLL CERUTTI - ES5484

VOTO

Na origem, Ricardo Otto Schmidt
ajuizou ação de reintegração de posse contra seus genitores - Adolfo Manfredo Schmidt e Theresa Maria Lochmann - argumentando que
os requeridos lhe ofereceram como doação a área objeto da presente ação, localizada em Perocão, Guarapari/ES. Na época, ele residia com sua esposa na Europa e enviava dinheiro aos requeridos para
que concluíssem a obra que estava inacabada. Após 6 meses, retornou ao Brasil para acompanhar a construção, que posteriormente se transformou em um prédio de três apartamentos.

Continuou narrando que em 22/04/2015 assinou contrato de compra e venda de um dos apartamentos em benefício de terceiro, com ciência dos requeridos. Em razão de problemas de saúde de sua irmã, uma das filhas dos requeridos, iniciou-se a disputa sobre o referido imóvel e, consequentemente, o litígio entre as partes.

Pois bem.

Feitas tais considerações, não vejo como alterar a sentença recorrida. Explico.

A ação de reintegração de pos
se se destina a restituir o possuidor na posse em caso de esbulho, cujos requisitos são: (i) esbulho – pressupõe que a vítima tenha sido desapossada do bem - ;
e
(ii) prova de que o esbulho seja de menos de ano e dia.

Nos termos do artigo 1.196, do Código Civil,
“considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”
.

N
o caso concreto, o apelante não comprovou a efetiva posse sobre o bem objeto da presente ação. Apesar de ter juntado comprovantes de pagamento de IPTU, energia, TV por assinatura, materiais de construção e contrato de locação residencial, tais documentos, por si só, não demonstram a sua efetiva posse, mas apenas eventual administração sobre o imóvel.

O documento de fls. 388/389 demonstra que no ano de 2007 foi formalizado contrato de transferência de direito de ocupação do imóvel entre Geruzia Aeppli Gonçalves e os apelados, no valor de R$ 250.000,00, além de constar comprovante de pagamento de todos os valores pelos apelados (fls. 395/466).

Como bem destacado pelo magistrado sentenciante, os documentos de fls. 471/472 comprovam o efetivo exercício da posse dos apelados sobre o imóvel, como o requerimento de construção de projeto e reforma de um prédio residencial no terreno em questão perante a Prefeitura de Guarapari em nome do apelado Adolfo Manfredo Schmidt.

Nesse passo, sem maiores delongas, o conjunto probatório não permite concluir a condição de possuidor do apelante, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Do exposto,
conheço e
nego provimento
ao recurso.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro em 2% os honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a via processual ora em comento
“
não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. Nesses termos, caberá examinar, somente, o ius possessionis, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

Assim, considerando o exercício da posse pelos apelados, deve ser mantida a improcedência da demanda.

Destarte,
ACOMPANHO o voto de relatoria.
É como me manifesto.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão do dia 04.06.2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.